Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA REDE PLUVIAL. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA EXECUTADA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos moldes do art. 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
2. Se o título judicial é claro ao determinar ao condomínio agravante a obrigação de realização das obras de adequação de sua rede de captação pluvial, não há falar em afastamento de tal obrigação, tampouco em transferir a responsabilidade contida no título exequendo à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), sob pena de violação ao art. 506 do CPC.
3. É inviável, à luz do art. 503 do CPC, rediscutir a matéria relativa à eventual responsabilidade da Terracap pela realização das obras a que se refere o título judicial, porque esse tema foi amplamente debatido e afastado na fase de conhecimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.